Tribunal: TJES
Processo: 5004259-62.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004259-62.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGOSTINHO ANTUNES DE SIQUEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004259-62.2025.8.08.0006

RECORRENTE: AGOSTINHO ANTUNES DE SIQUEIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação indenizatória contra concessionária de distribuição de energia. O recorrente manifesta discordância quanto à forma de instalação elétrica realizada na propriedade vizinha, alegando que tal ato o impede de usar corretamente sua própria propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, mais especificamente quanto à sua tempestividade perante os prazos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso carece de pressuposto imprescindível para sua admissibilidade, sendo manifestamente intempestivo.

Constatou-se nos autos que a intimação da sentença ocorreu em 20/01/2026 (certidão juntada em 21/01/2026), estipulando o dia 03/02/2026 como data limite para a interposição. A juntada do recurso pela parte autora ocorreu apenas no dia 04/02/2026, ou seja, posterior ao prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de Julgamento:
Não há.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 40;

Resolução nº 028/2015 do TJES, art. 13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
AGOSTINHO ANTUNES DE SIQUEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 18305950), o recorrente alega que não é contra a instalação em seu vizinho, mas discorda da forma como foi realizada, pois o impede de usar corretamente sua propriedade.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 18305954).

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação ao recurso, não o conheço, eis que não está preenchido o requisito de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Nota-se dos autos que a intimação da sentença se deu em
20/01/2026
, conforme a certidão de id n° 18305947 - que apenas foi juntada no sistema dia
21/01/2026.

Desta forma, a parte interessada teria até o dia
03/02/2026

para recorrer, entretanto, tal situação não ocorreu dentro do prazo legal.

Conforme se verifica dos autos, a parte autora apenas cuidou de juntar seu recurso em
04/02/2026
, ou seja, posterior ao prazo, conforme se nota no id n° 18305950.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, que o faço neste momento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)